Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723036-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de substituição do arresto da quantia de R$ 29.401,62 (vinte e nove mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos), realizado via BacenJud, em conta bancária do agravante Fernando Miziara de Mattos, pela penhora de imóvel de propriedade de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas executadas, que anuiu expressamente com a apresentação do referido imóvel como garantia do pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença em curso nos autos de origem. A decisão restou lavrada nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença, tendo como contendoras as partes qualificadas nos autos. Verifica-se que a parte exequente persegue ativos da empresa executada a fim de ver seu crédito satisfeito, pois a parte executada não cumpriu a obrigação estabelecida na sentença. Tendo em vista o não cumprimento do determinado na sentença e a ausência de bens de titularidade da empresa devedora, apresentara o requerente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando que sejam alcançados os bens dos sócios para a quitação do débito. Deferido o processamento do incidente, inclusive por versar relação de consumo, houve deferimento da medida de arresto e determinação de citação dos sócios da pessoa jurídica executada. Efetivada a consulta junto ao sisbajud houve êxito no bloqueio de R$ 29.401,62 na conta de Fernando, o qual se manifestou, em síntese pela capacidade de solvência da empresa, indicando imóvel para assegurar a satisfação do crédito, manifestando pela revogação da liminar de arresto. Em que pese os argumentos apresentados pela parte executada, verifico que este juízo já se manifestou acerca da revogação da liminar de arresto, inclusive ingressando com agravo de instrumento 0749643- 16.2020.8.07.0000 para afastá-la. Entretanto, o efeito devolutivo atribuído ao agravo impede ao juízo se pronunciar, conforme dicção do art. 505 do CPC, bem como por já haver manifestação quanto a falta de demonstração de viabilidade de substituição da penhora de admitir a apresentação de imóvel para substituir o arresto id 73889689. No mais, intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar acerca do pedido da parte executada”. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada, porque deixou de se manifestar sobre o pedido de substituição do arresto por imóvel, sob o fundamento de que tal pleito já havia sido formulado e indeferido anteriormente, ignorando a circunstância de que, no novo pedido, foi oferecido outro imóvel em substituição ao arresto. Aduzem que as executadas são solventes e têm patrimônio para quitar a dívida objeto de execução. Alegam que o novo imóvel indicado à penhora, diversamente do anterior, se encontra livre e desembaraçado e tem valor de mercado suficiente para quitar os débitos exequendos. Argumentam que, na forma dos arts. 1.024, do CC, e 795, do CPC, não se justifica a penhora de bens de terceiros, ainda que sócios, quando a executada possui patrimônio capaz de quitar a dívida. Asseveram que “admitir a prevalência de penhora na conta de terceiros em detrimento de bens imóveis do Executado é negar vigência a autonomia patrimonial da sociedade executada e admitir que a sua insolvência está ligada tão somente a inexistência de dinheiro em suas contas”. Registram, ainda, que o cumprimento de sentença deve obedecer ao princípio da menor onerosidade do devedor. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada e analisado o pedido de substituição do arresto pela penhora do imóvel indicado, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante a relevância da fundamentação expendida, no sentido de que a decisão agravada é nula, por não ter se manifestado sobre o mérito do pedido formulado pelos ora agravantes, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Isso porque, na hipótese vertente, os agravantes não chegaram a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:48:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator